Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706188-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA GOMES DE GODOI, RHANIERIC GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRUNA MARIA CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HELENA GOMES DE GODOI e RHANIERIC GOMES DA SILVA em face de BRUNA MARIA CHAGAS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0732395-68.2019.8.07.0001, entendeu por nada a prover quanto ao pedido da Executada em face da preclusão da matéria. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 68997508): Ao que pese as alegações do devedor ao ID 224681350, vejo que o tema ali tratado já foi alvo da Decisão de ID 61484176. Destarte, nada a prover nesse sentido. Do exposto, PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da PRODEF (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, CNPJ N. 09.396.049/0001-80 Conta bancária n. 013.251-7, Agência n. 100, Banco de Brasília S/A (BRB), código 070, no valor de R$ 15.855,15, conforme ID 148810967. Do montante remanescente, este deverá ser alvo de alvará de levantamento de valores em favor da primeira exequente. Registro, desde já, que o valor devido à Defensoria Pública do Distrito Federal, como credora, encontra-se satisfeito por meio do levantamento dos valores acima descritos, restando, apenas, a primeira credora. Cumprido o acima exposto, INTIME-SE o credor para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como para que indique bens passíveis de penhora. As Agravantes alegam que: 1) se trata de processo oriundo dos autos físicos 2015.01.1.108044-0, em que a Agravada Bruna e seu ex-companheiro Rodrigo Carlos ajuizaram cumprimentos de sentenças em autos distintos, apesar de derivarem de um só; 2) cada parte pleiteou integralmente os valores de condenação sem observar a cota de meação; 3) requereu a apresentação de planilha pela Agravada considerando as decisões nos autos conexos 0717193-51.2019.8.07.0001, Acórdão 1308421 e Acórdão 1276078, ou seja, a porcentagem de honorários advocatícios sobre 50% do valor requerido na inicial, com a exclusão de multas do art. 523, § 1o do CPC; 4) o Juízo de origem indeferiu o pedido entendendo que a matéria já havia sido analisada nos autos, mesmo estando provado o claro enriquecimento sem causa da agravada e da Defensoria patrocinadora da causa; 5) desde o início iniciado o cumprimento de sentença com valor ERRADO (cobrando tudo quando era metade porque não havia respeitado a meação), notório que todos os demais acessórios, como honorários advocatícios também estavam errados pois é percentagem do valor que se cobra; 6) tal falha foi corrigida nos autos n. 0717193-51.2019.8.07.0001, com exclusão das multas do art. 523, §1o do CPC e correção do valor percentual a título de honorários advocatícios, contudo, não houve manifestação judicial neste sentido nos autos de origem. Requerem que seja deferido em caráter liminar a suspensão do processo na origem até o julgamento deste Agravo. Ao final, pedem que o presente recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida para que seja deferida a apresentação de planilha pela agravada considerando todo o decidido nos autos conexos 0717193-51.2019.8.07.0001, Acórdão 1308421, Acórdão 1276078, ou seja na porcentagem de honorários advocatícios sobre o valor de 50% do requerido na inicial, com a exclusão de multas do art.523, parágrafo 1o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 68997923). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. Em despacho constante do ID 70786493, intimei as Agravantes a se manifestarem a respeito do cabimento do presente agravo, uma vez que observei já ter havido o debate na origem e nessa Turma a respeito do excesso na execução referente a cobrança integral da condenação dos honorários advocatícios de ausência de respeito da meação. O prazo transcorreu sem manifestação das Agravantes (ID 71313106). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existe advento do evento preclusivo, uma vez que as Agravantes rediscutem matéria já decidida nos autos, conforme salientado pelo Juízo de origem: “Ao que pese as alegações do devedor ao ID 224681350, vejo que o tema ali tratado já foi alvo da Decisão de ID 61484176. Destarte, nada a prover nesse sentido”. Preclusa está a questão, de modo que não assiste razão às Agravantes invocarem o duplo grau e a devolução de toda matéria, quando, de fato, o objeto da impugnação já se aperfeiçoou atrás, gerando implicações jurídicas, pois nos termos do art. 507 do CPC, é vedado a rediscussão de matéria já decidida nos autos, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTAM-SE as Agravantes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperarem com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos manifestamente preclusos. ADVIRTAM-SE, ainda, as Agravantes, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 9 de maio de 2025 17:18:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador